Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-72.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-72.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: JENILSON FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Município de Jacundá. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito a FGTS, férias com terço constitucional e 13º salário. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo
a quo
, para julgar procedente o direito do ora Agravado ao recebimento de férias e 13º salário, diante da comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do ora Agravante.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o Agravado tem direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário pelo período em que trabalhou no município como contratado temporário, uma vez que o contrato foi considerado nulo.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) a ausência de comprovação de requerimento via administrativa e a consequente falta do interesse de agir, com a necessária extinção da demanda; (ii) e a de que o Agravado foi contratado pelo município sem a realização de concurso público, ocupando um cargo de livre nomeação e exoneração, não sendo possível reconhecer vínculo empregatício nessas circunstâncias, de acordo com a jurisprudência citada por ele.

III. Razões de decidir

4. O texto Constitucional é claro sobre a admissão de servidores públicos sem o prévio concurso público, sendo medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição Federal deve ser veementemente rejeitada no âmbito dos poderes públicos (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988).

5. Dessa forma, o contrato de servidor público temporário celebrado sem concurso público é considerado nulo, sendo devidos os depósitos do FGTS e o saldo de salário, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990.

6. Sobre as teses apresentadas pelo Agravante: (i) conforme entendimento atual e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988
, não é necessário o esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário; (ii)
a jurisprudência do STF reconhece que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogação sucessiva por tempo além do razoável, é assegurado o direito do servidor a férias e ao décimo terceiro salário, conforme estabelecido no julgamento do Tema 551 (RE 1066677).

7.
Decisão agravada mantida
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo
19-A da Lei
nº
8.036
de 19
90,
artigo 5º, inciso XXXV, e artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0800486-72.2021.8.14.0026
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo
a quo
, para julgar procedente o direito do ora Agravado ao recebimento de férias e 13º salário, diante da comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do ora Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Desta forma, em conformidade com o recente entendimento da Corte Suprema e deste E. Tribunal, deve ser mantido o direito do Apelado ao recebimento de férias e 13º salário, ante a comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 25292065), o Ente Municipal alega
a ausência de comprovação de requerimento feito pelo Agravado via administrativa e a consequente falta do interesse de agir, com a necessária extinção da demanda.

Reitera a argumentação de que
o Agravado foi contratado pelo município sem a realização de concurso público, ocupando um cargo de livre nomeação e exoneração, não sendo possível reconhecer vínculo empregatício nessas circunstâncias, de acordo com a jurisprudência citada por ele.

Suscita ainda que “
tendo em vista que não há como se identificar a boa ou má-fé da parte autora, ora agravado, em relação à sua situação irregular enquanto servidora municipal temporária, é desarrazoado conferir-lhe direito a recolhimento de FGTS ante a manifesta ilegalidade, não sendo, por fim, medida que melhor se coaduna aos preceitos legais
”.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 25938674).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se o Agravado tem direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário pelo período em que trabalhou no município como contratado temporário, uma vez que o contrato foi considerado nulo.

O Agravante afirma que o Agravado não faz jus ao recebimento de tais verbas por ter sido
contratado pelo município sem a realização de concurso público, ocupando um cargo de livre nomeação e exoneração, não sendo possível reconhecer vínculo empregatício nessas circunstâncias e cita jurisprudência.

É cediço, conforme preceitua o texto Constitucional (
artigo 37, incisos II e IX),
que
a admissão de servidores públicos sem o prévio concurso público é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição Federal deve ser veementemente rejeitada no âmbito dos poderes públicos.

Porém, quando considerado nulo o
contrato de servidor público temporário celebrado sem concurso público, são devidos os depósitos do FGTS e o saldo de salário, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990.

No caso em tela, o Agravado permaneceu na condição de servidor público temporário no Município de Jacundá por quase 07 (sete) anos, entre o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019, conforme demonstram os contratos de trabalho e fichas financeiras juntados com a petição inicial e contestação (Id. 21345627, 21345628, 21345629).

Sobre o tema, a decisão agravada apresentou sólida jurisprudência das Cortes Superiores e recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão também destacou que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 – Grifo nosso).

No mesmo sentido, é
o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários, inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações do contrato, vejamos
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 – Grifo nosso)

Portanto, observa-se que o Agravado faz jus ao recebimento do FGTS, férias e 13º salário, de acordo com o recente entendimento da Corte Suprema e deste Tribunal de Justiça.

Corroborando com a análise, em casos análogos, é o posicionamento mais atual no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

1.
Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Santa Bárbara do Pará, sem prévia aprovação em concurso público, com vínculo que perdurou por mais de nove anos. A autora pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação e o pagamento de verbas referentes ao FGTS e férias integrais com terço constitucional de determinados períodos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de parte das verbas pleiteadas. Ambas as partes interpuseram apelação.

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer o direito da autora ao recebimento de férias integrais e 1/3 constitucional referentes ao período aquisitivo de 2016/2017; (ii) verificar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de FGTS e demais verbas com fundamento na nulidade da contratação temporária sem concurso público.

3.
O contrato firmado entre a autora e o Município é nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, § 2º, da CF/88, sendo devido o pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme fixado pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.

4
.
A jurisprudência do STF reconhece que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogação sucessiva por tempo além do razoável, é assegurado o direito do servidor a férias e ao décimo terceiro salário, conforme estabelecido no julgamento do Tema 551 (RE 1066677).

5.
No caso concreto, restou comprovado o desvirtuamento da temporariedade, pois a autora permaneceu contratada de forma ininterrupta por mais de nove anos.

6.
O Município não se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento das férias + 1/3 constitucional relativas ao período aquisitivo de 2016/2017, atraindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
As fichas financeiras juntadas não individualizam os períodos de gozo ou pagamento das férias, não sendo aptas a afastar o direito da autora às verbas pleiteadas.

8.
Recurso provido (Lucelena da Costa Oliveira). Recurso desprovido (Município de Santa Bárbara do Pará).(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800094-16.2021.8.14.0097 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. TEMA 916/STF. CONHEÇO DO RECURSO, ACOLHENDO-O.

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu o direito do embargado à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo e à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS). 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de vantagens funcionais, notadamente o adicional por tempo de serviço, em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320, fixou tese de repercussão geral (Tema 916) no sentido de que a contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. O acórdão embargado contrariou o entendimento vinculante do STF ao reconhecer a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão do ATS.
5. Configurada a contradição apontada, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para adequação do julgado ao Tema 916 do STF.

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação de averbação do tempo de serviço e o pagamento do adicional por tempo de serviço, em conformidade com o Tema 916 do STF. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819533-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma, em conformidade com o recente entendimento da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025